Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018160-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR FERNANDES AZEVEDO - CPF: 970.607.041-91 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MAURICIO SOGNO PEREIRA - CPF: 345.931.951-87 (APELADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral, estético e pensão vitalícia formulados em razão de acidente de trânsito, não qual motociclista foi atingido por veículo automotor. O autor alegou fraturas e sequelas decorrentes do acidente, atribuídas à culpa exclusiva do condutor do automóvel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; (ii) saber se há elementos nos autos que justifiquem as especificações dos réus ao pagamento de pensão vitalícia e indenizações por danos material, moral e estético; e (iii) saber se há responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente, considerando o boletim de ocorrência e o laudo pericial.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, tendo em vista a suficiência do laudo pericial, elaborado por especialista, com base em exame clínico e documentos apresentados pelas partes. O laudo atestou ausência de incapacidade laboral, limitações funcionais ou sequelas permanentes. Inexistem elementos que justifiquem nova perícia. não houve formulação específica de dano por incapacidade temporária de nem comprovação de vínculo empregatício ou prejuízo econômico. Quanto ao dano moral, descobriu-se o abalo psíquico causado pelas lesões e pelos procedimentos médicos decorrentes do acidente. Valor arbitrado de R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Houve comprovação de cicatrização decorrente de cirurgia na clavícula, justificando o reconhecimento do dano estético exclusivo, nos termos da Súmula 387 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A existência de lesões corporais e cicatrizes visíveis autoriza o arbitramento de indenização por dano moral e estético.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CC, artes. 186, 187, 927, 944 e 949; PCC, artes. 370, 371, 489, §1o, 492 e 477, §1o; CDC, art. 6o, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAC 1.0521.09.094179-5/001, 10a Câm. Civ. Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ademar Fernandes Azevedo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da indenização por dano moral, estético e pela perda de um movimento c/c pensão vitalícia movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., e outro, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, contudo, determinando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que o laudo pericial não analisou de forma garantia os documentos médicos juntados aos autos, nem levou em consideração os relatórios de fisioterapia, laudos psicológicos e documentos expedidos pelo INSS. Sustenta a existência de incapacidade trabalhista temporária e requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de nova perícia judicial. Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença com condenação dos réus ao pagamento de indenizações por dano material, moral e estético.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 322325439), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ademar Fernandes Azevedo move ação de indenização por dano moral, estético e pela perda de um movimento c/c pensão vitalícia contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., e outro, em face do acidente automobilístico ocorrido no dia 09.03.2023.

Relata a parte autora, ora apelante, que, no dia 09.03.2023, trafegava com sua motocicleta, quando foi colidido por veículo automotor modelo Toyota Etios, de placas QCE0C67, conduzido por Mauricio Sogno Perreira. Narra que o acidente ocorreu porque o condutor do automóvel não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente na via, avançando preferencialmente e causando ataques laterais, que projetou o autor ao solo.

Alega que, em decorrência do acidente, sofreu lesões graves, a exemplo de fratura de clavícula direita e fratura de hálux direito, tendo sido submetido a cirurgia ortopédica, sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico. Informa, ainda, que o veículo envolvido no acidente foi segurado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., razão pela qual esta também figura no polo passivo da demanda.

Postula, ao final, a especificada solidária dos réus ao pagamento de indenização por dano moral, danos estéticos, dano material e pensão vitalícia.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, contudo, determinando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que o laudo pericial não analisou de forma garantia os documentos médicos juntados aos autos, nem levou em consideração os relatórios de fisioterapia, laudos psicológicos e documentos expedidos pelo INSS. Sustenta a existência de incapacidade trabalhista temporária e requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de nova perícia judicial. Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material, moral e estético.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente, o apelante preliminarmente arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa. Sem razão.

Isso porque, apesar das discussões da parte recorrente em sentido contrário, observa-se que o laudo pericial, elaborado sob o devido contraditório e garantindo-se a ampla defesa, mostra-se claro, consistente, detalhado e responde de maneira completa aos quesitos apresentados pelas partes, baseando-se em exame físico direto, histórico clínico, documentos médicos e exames de imagem.

Constata-se que o perito nomeado elaborou o laudo com elementos objetivos recolhidos durante a avaliação, concluída de forma técnica e devidamente fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa ou invalidez permanente em razão das condições clínicas apontadas.

Dessa forma, o simples inconformismo da parte autora com as instruções do laudo não é suficiente para invalidar a prova técnica, tampouco constitui motivo legítimo para a realização de nova perícia, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de erro técnico, omissão relevante ou falta de idoneidade do trabalho pericial que poderia justificar sua desconsideração.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera insatisfação com o conteúdo do laudo não autoriza a realização de novo exame, quando inexistem vínculos técnicos comprovados.

Nesse sentido,
mister
se faz constar que o laudo pericial judicial (id. 322325417), elaborado por especialista em ortopedia, realizou análise clínica e documental, avaliou a funcionalidade dos membros lesionados, respondeu de forma expressa e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes e apresentou técnicas claras e fundamentadas. A argumentação do apelante se limita à insatisfação com o resultado da perícia, o que não autoriza sua invalidação, nos termos do artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil.

O perito atestou que o autor apresenta integridade funcional dos membros superiores e inferiores, com preservação da amplitude de movimentos, reflexos e trofismo muscular. Constatou que não há limitações motoras, sequelas incapacitantes, tampouco redução da capacidade laborativa no momento da perícia.

Ademais, é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Dessa forma, entendo que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, da análise detida dos autos, não merece acolhida o pleito recursal no que se refere à indenização por dano material ou lucros cessantes decorrentes de alegada incapacidade temporária. Explico.

A parte autora não formulou pedido específico nesse sentido em sua petição inicial (id. 322325415), limitando-se a narrar, de forma genérica, que esteve ausente de suas atividades, sem, no entanto, juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar vínculo empregatício, atividade laborativa regular, remunerações percebidas ou prejuízo patrimonial concreto. Não existem autos contracheques, carteira de trabalho, comprovantes de pagamento, recibos, nem qualquer outro elemento mínimo a extrair prejuízo financeiro decorrente do acidente.

Observe que não há menção ao pedido de indenização por lucros cessantes ou por danos materiais decorrentes de incapacidade temporária, tampouco há formulação de pedido específico de indenização limitada ao período de convalescença. Colaciono os pedidos,
verbis
:
“a) Que julgue totalmente procedente a presente demanda em todos os seus termos, determinando-se a devida condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo dano estético suportado pelo autor, considerando a gravidade do dano, as lesões, o abalo psicológico, a tristeza, bem como as graves sequelas estéticas permanentes e a incapacidade total e definitiva suportada pelo requerente, além de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização pela perda da chance de se tornar um profissional para sustentar sua esposa e seus 4 filhos , nos termos da fundamentação já apresentada nesta peçab) Conforme fundamentação exposta anteriormente, além da fixação de pensão vitalícia na importância de 3 (três) salários mínimos vigentes;”

Assim, ausente pedido específico e ausente prova do prejuízo prejudicial material, mostra-se juridicamente inviável a indenização por incapacidade temporária, sob pena de ofensa aos princípios da congruência e da adstrição do julgador aos limites da demanda (artigo 492 do Código de Processo Civil).

Quanto à pensão mensal vitalícia, também não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove invalidez permanente, redução da capacidade laboral ou qualquer outro pressuposto fático que justifique o deferimento da verba pretendida.

Avançando na resolução da celeuma, passo a análise dos pedidos indenizatórios.

O autor, ora apelante, aduz que na razão do sinistro sofreu graves danos, tendo sido submetido a um procedimento cirúrgico com colocação de placas e parafusos na clavícula direita, além de tratamento conservador para fratura no pé direito, tratamento longo de convalescença, sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico.

O laudo pericial judicial (id. 322325417), elaborado por médico ortopedista, constatou-se uma existência de cicatrização cirúrgica linear de 15 (quinze) centímetros na região clavicular direita, decorrente da intervenção para osteossíntese, em virtude da fratura provocada pelo acidente.

Constam nos autos diversos documentos contemporâneos ao sinistro, tais como: relatórios médicos e ortopédicos, exames de imagem (radiografias e tomografias), prescrições de medicamentos e fisioterapia, laudos psicológicos, atestados, bem como documentos oficiais do INSS. (ids. 322325420 a 322325430).

No que tange à dinâmica do acidente, a versão do autor encontra amparo no boletim de ocorrência (id. 322325419), o qual registra que o condutor do veículo deixou de obedecer a sinalização de “pare”, invadindo a preferencial e colidindo com a motocicleta conduzida pelo apelante. Tal circunstância, somada à ausência de prova em sentido contrário, é suficiente para imputar a responsabilidade ao condutor, ainda que o boletim de ocorrência, isoladamente, não constitua prova absoluta.

É importante ressaltar que a garantia responde solidariamente nos termos do contrato de seguro e da teoria do risco do empreendimento, especialmente considerando a relação consumerista existente entre as partes, o que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso vertente, o dever de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Quanto ao dano moral, é uma correção do próprio sofrimento físico e psicológico experimentado pela vítima de acidente automobilístico, especialmente quando há fraturas, intervenção cirúrgica, período de recuperação dolorosa, e necessidade de reabilitação física e psicológica. A investigação do Tribunal Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral é presumido nos casos de acidente de trânsito com lesões corporais graves.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Sendo assim, é de se reconhecer o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados na exordial, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei).

Da análise dos autos, observo que não há dúvida ou contradição sobre a sua existência de dano estético, diante da necessidade de intervenção cirúrgica em razão da lesão, que ocasionaram cicatriz na perna do apelante.

Consoante entendimento consolidado na tradição de herança, o dano estético decorre da alteração morfológica permanente na aparência da vítima, sendo dispensável, para sua configuração, a prova de limitação funcional. No presente caso, a cicatrização extensa, em local visível, é elemento suficiente à caracterização do abalo estético, sendo cabível a proteção correspondente, independentemente de prova de repulsa social ou de restrição psicológica.

Deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, evitando-se que a condenação imponha demasiado encargo ao ofensor.

Assim, considerando as particularidades do caso, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, entendo que o valor deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CICATRIZES. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula n. 387/STJ). II. Pode esta Corte rever o valor arbitrado a título de danos morais quando o mesmo se mostrar além ou aquém do que for considerado razoável. III. Danos moral e estéticos reduzidos, para amoldar-se a parâmetros compatíveis com a lesão causada. IV. Recurso parcialmente provido.”
(REsp. 752.260/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,j. 02.09.2010)

Nesse sentido, o posicionamento do Tribunal de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO-USUÁRIO. ABRANGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I -... IV - O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento. Verificada sua ocorrência, caracterizado está o dever de indenizar. V - A fixação da indenização por danos estéticos deve ocorrer mediante prudente arbítrio, observadas as peculiaridades do caso concreto, para que o valor seja estipulado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG - RAC 1.0521.09.094179-5/001, 10a Câm. Civ. Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 15.09.2015).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético, ambos corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios contados do evento danoso. Determino seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Por fim, reformo o ônus sucumbencial, que deverão ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes (autor e réus), observando o disposto no art.
98
,
§ 3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025